Tribunal: TJSP
Processo: 0005189-46.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação monitória – Impugnação acolhida - Honorários advocatícios – Fixação no percentual de 10% do valor da dívida – Redução e arbitramento por equidade – Possibilidade – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Baixa complexidade e observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a

Ementa:
Ação monitória – Impugnação acolhida - Honorários advocatícios – Fixação no percentual de 10% do valor da dívida – Redução e arbitramento por equidade – Possibilidade – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Baixa complexidade e observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC – Fixação equitativa no patamar de R$5.000,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005189-46.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado MADEIREIRA GUARAPUÃ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005189-46.2019.8.26.0566
Apelante
Banco do Brasil S/A
Apelado
Madeireira Guarapuã Ltda.
Comarca
São Carlos - 5a Vara Cível
Voto no 38918
Ação monitória
Impugnação acolhida - Honorários
advocatícios
Fixação no percentual de 10% do valor da
dívida Redução e arbitramento por equidade Possibilidade
Excepcionalidade Peculiaridade (singularidade) relativa à
questão de fato
Baixa complexidade e observância dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do
enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a interpretação
extensiva ao artigo 85, §8o do CPC Fixação equitativa no
patamar de R$5.000,00.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 70/71 julgou procedente a
impugnação à ação monitória oposta por Massa Falida de Madeireira Guarapuã Ltda
contra Banco Do Brasil S.A. para reconhecer a incompetência do Juízo da 5a Vara Cível
de São Carlos para a execução do crédito em discussão, determinan-se a remessa destes
autos ao perante o Juízo Universal da Falência da executada Massa Falida de Madeireira
Guarapuã Ltda, a saber, o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca de São Carlos, com
condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
esses arbitrados em 10% do valor da dívida, atualizado, na forma e condições acima.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 74/77, que
foram rejeitados às fls. 78.
Apela o autor buscando o ajustamento do julgado de modo
a reduzir o valor da condenação sucumbencial, na medida em que os honorários
advocatícios arbitrados no importe de 10% sobre o valor da dívida (que é de
R$634.601,24), corresponde a uma quantia de R$64.761,49, com atualização, o que é
exorbitante e ocasiona enriquecimento sem causa. Afirma que a importância arbitrada
não é razoável e proporcional aos critérios previstos na norma do Art. 85, §2o, do CPC,
uma vez que a causa foi de baixa complexidade, o tempo e o trabalho realizado pelo
advogado adverso foi simples, razão pela qual não se justifica o vultoso valor destes
honorários. Postula o provimento do pedido com a redução da verba honorária, e faz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento dos dispositivos e da matéria, fls. 80/85.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.91/94).
A D. Procuradoria apresentou paracer
às fls. 102.
É o relatório.
Com razão o apelo.
No que tange aos honorários advocatícios, não obstante as
atividades acessórias, inerentes e relevantes ao exercício da advocacia e patrocínio da
causa, no caso o trabalho realizado pelos advogados estão materializadas nos autos pelas
duas manifestações essenciais apresentadas pelo apelado (impugnação - fls.42/47; e
contrarrazões - fls.91/94), além da baixa complexidade da causa.
Todos estes aspectos devem ser levados em consideração
quando da fixação da verba honorária. E em que pese o novo Código de Processo Civil
não autorizar expressamente a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa
ou do proveito econômico seja excessivo, devem incidir os princípios gerais do direito e
métodos interpretativos para estender o alcance da norma a tais especificidades,
servindo de limite à fixação desarrazoada de honorários (caso contrário, haveria
inconstitucionalidade por violação de princípios implícitos).
Nesse contexto, observando os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, além da vedação do enriquecimento sem causa, faz-se possível
excepcionalmente, em virtude da peculiaridade (singularidade) relativa à questão de
fato, a apreciação equitativa pelo Poder Judiciário para valorar os honorários
sucumbenciais, ainda que fora dos percentuais previstos na lei processual, mas de
acordo com os critérios dos incisos do art. 85, §2o do CPC.
Pelos critérios trazidos pela sentença, que está pautada nos
percentuais mínimos da lei, (10% do valor da dívida), os honorários advocatícios
alcançariam valor superior a R$64.761,49 (montante com atualização). Logo, tal quantia
não se mostra razoável a remunerar o trabalho realizado nesta demanda, de modo que é
necessária a aplicação da interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC, em caráter
excepcional, para irradiar seus efeitos também às hipóteses em que haja excessiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporção entre a prestação dos serviços advocatícios e os honorários arbitrados no
processo, ainda que dentro dos percentuais legais, o que significa no caso o necessário
arbitramento por equidade em patamar razoável de R$5.000,00, valor capaz de
remunerar condignamente o patrono do apelado, em observância aos critérios
estabelecidos nos incisos de I a IV do art. 85, §2o do CPC.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de cobrança ora em fase de cumprimento de
sentença. Sentença que declarou extinta a ação, nos termos do artigo 924 c/c 485,
inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da existência de sentença
homologatória de recuperação judicial da devedora, condenando a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios. Recurso da exequente buscando a inversão dos
ônus sucumbenciais. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a
exequente/apelante arcar com o pagamento de honorários de advogado, notadamente
porque já havia nos autos notícia do deferimento do plano de recuperação da
devedora, antes do início da execução da sentença. Deu causa a apelante, assim, a que
a executada viesse a Juízo para se defender. Recurso provido em parte apenas para
redução do valor dos honorários, com esteio em regra de equidade (CPC, art. 85, §
8o)”. (TJSP; Apelação Cível 0008711-92.2017.8.26.0100; Relator (a): Aroldo Viotti;
11a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/12/2017; Data de Registro: 22/12/2017)
E do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 72.060,39). PEDIDO DE REDUÇÃO.
CABIMENTO. VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, é possível a revisão da verba honorária
arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado nos autos que esta foi
estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para isso se faça
necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. 2.
Na espécie, o Tribunal de origem manteve a condenação dos honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da causa (R$ 72.060, 39), o que demonstra a sua exorbitância,
tendo em vista as peculiaridades da causa e a sua baixa complexidade. Logo, possível a
sua redução para 10%. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1227253/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe 26/03/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão
julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do
CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a
verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os
critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte
vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for
possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do §
3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e
d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência
do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade,
na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de
origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, §
3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento
diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador,
evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não
provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)
Assim, de rigor a redução dos honorários sucumbenciais,
como requerido, ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa
do art. 85, §8o do CPC, nos termos acima expostos.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115293
Apelação Cível no 0005189-46.2019.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Madeireira Guarapuã Ltda
Interessados: Luiz Marcelo Hyppolito e José Aparecido Antunes Sampaio
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115293
APELAÇÃO No
0005189-46.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Banco do Brasil S/A. iniciou a
fase do cumprimento da sentença, exarada
nos autos da ação monitória, ajuizada
contra Madeireira Guarapuã S/A.
Ao
julgar
procedente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação ao cumprimento da sentença, o
MM. Juiz determinou a remessa dos autos
para a 4a Vara Cível da Comarca de São
Carlos,
onde
tramita o processo de
falência da impugnada, bem como condenou
a exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da dívida.
Apela a credora, objetivando a
redução da verba honorária advocatícia.
Nos
termos
do
parágrafo
único, do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase do
cumprimento da sentença.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Humberto Theodoro Júnior:
“O
julgamento,
seja
a
impugnação
processada nos autos ou em apartado, se dá por meio
de decisão interlocutória
quando rejeitada a defesa. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso cabível será o agravo de instrumento . Se for
acolhida a arguição, para decretar a extinção da
execução, o ato é tratado pela lei como sentença,
desafiando, portanto, o recurso de apelação (art. 475-
M, §3o)”. 1 (grifamos)
Com efeito, o r. decisum recorrido julgou procedente a
impugnação ao cumprimento da sentença
sem extinguir o processo, razão pela qual
possui natureza interlocutória.
Dessa
forma,
ao
atacar
a
aludida decisão via apelação, a recorrente
contrariou o ordenamento processual
vigente, visto não ser este o recurso
adequado a tal finalidade.
Ademais,
é
descabida
a
aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, diante do erro grosseiro da
parte.
Acerca do tema, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo
Civil Anotado , 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2007. P. 336.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL

CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA.

FUNGIBILIDADE
RECURSAL. A aplicação do princípio da
fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a
respeito do recurso a ser interposto, inexistência de
erro grosseiro e observância do prazo do recurso
correto , o que não ocorre na espécie. Agravo
regimental não provido”. 2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“A decisão interlocutória
que resolve
questão incidental desafia recurso de Agravo de
Instrumento - Unirrecorribilidade
das decisões - Erro
grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade - Recurso improvido.
(omissis )
Pois bem, tal decisão resolveu questão
incidental, possuindo nítido caráter interlocutório
,
não sendo, portanto, recorrível por meio de apelação.
Note-se que um dos princípios atinentes
aos recursos é o da unirrecorribilidade
das decisões,
sendo certo que para cada tipo de decisão haverá
apenas um recurso cabível. Logo, se o decisum é
interlocutório
(não põe fim ao processo), por certo
2 STJ. AgRg nos EREsp 1357016. 1a Seção. Min. Rel. Ari Pargendler. J. 26.06.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não comporta apelação, mas tão somente o recurso de
agravo”. 3 (grifamos)
Assim, o meu voto não conhece
da apelação interposta.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Consoante os ditames contidos
no parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa , atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
3 TJSP. Agravo de Instrumento no 0038800-83.2012.8.26.0000. Des. Rel. Lemes de
Campos. J. 26,03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o tempo exigido para o seu serviço”. (grifamos)
Com efeito, o legislador não
autorizou
o
arbitramento
da
verba
honorária advocatícia em patamar inferior
a 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, portanto, é de todo descabida a
redução para R$5.000,00 (cinco mil reais),
como consta do voto condutor.
Desse
modo,
o
r.
decisum
recorrido não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13560015
7
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135D0240
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005189-46.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.